Tribunal: TJSP
Processo: 2052566-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Fase de cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. Discussão armada acerca do termo a quo dos juros de mora incidentes sobre o montante objeto da condenação. Inadmissibilidade - O tema já foi objeto de deliberação na fase de conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na procedência da demanda.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Fase de cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. Discussão armada acerca do termo a quo dos juros de mora incidentes sobre o montante objeto da condenação. Inadmissibilidade - O tema já foi objeto de deliberação na fase de conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na procedência da demanda. Logo, a pretensão deduzida neste recurso é inadmissível, posto que fere a estabilidade da decisão proferida por esta C. Câmara e, via de consequência, a segurança jurídica que dela advém. Com efeito, tendo sido definido na fase de conhecimento que os juros moratórios serão computados a partir da citação, tal deliberação deve ser observada, por óbvio, na fase de cumprimento de sentença. De fato, fase de cumprimento de sentença não é a via processual adequada para dedução de pretensão consistente na revisão de parâmetros fixados em título judicial. Matéria preclusa. Por fim, a despeito da inexistência do trânsito em julgado do v. aresto proferido na fase de conhecimento da demanda, impedimento algum há ao início da fase de cumprimento provisório de sentença. De fato, consoante ditames constantes do art. 995, do CPC, a interposição de agravo contra decisão que não admite recurso especial não impede o início da fase de cumprimento provisório de sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2052566-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSÓRCIO
DE
URBANIZAÇÃO
SANTA
PETROLINA,
é
agravado
ECODOMUS CONSTRUTORA LTDA. ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/7
COMARCA: São Paulo – F. Central – 8a Cível
AGTE.: Consórcio de Urbanização Santa Petronila
AGDA.: Ecodomus Construtora Eireli ME
JUIZ: Helmer Augusto Toqueton Amaral
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9281
EMENTA: Agravo de Instrumento. Empreitada. Fase de
cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que
rejeitou
a
impugnação.
Insurgência
da
executada.
Discussão armada acerca do termo a quo dos juros de mora
incidentes sobre o montante objeto da condenação.
Inadmissibilidade - O tema já foi objeto de deliberação na
fase de conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na
procedência da demanda. Logo, a pretensão deduzida neste
recurso é inadmissível, posto que fere a estabilidade da
decisão proferida por esta C. Câmara e, via de
consequência, a segurança jurídica que dela advém. Com
efeito, tendo sido definido na fase de conhecimento que os
juros moratórios serão computados a partir da citação, tal
deliberação deve ser observada, por óbvio, na fase de
cumprimento de sentença. De fato, fase de cumprimento de
sentença não é a via processual adequada para dedução de
pretensão consistente na revisão de parâmetros fixados em
título judicial. Matéria preclusa. Por fim, a despeito da
inexistência do trânsito em julgado do v. aresto proferido
na fase de conhecimento da demanda, impedimento algum
há ao início da fase de cumprimento provisório de
sentença. De fato, consoante ditames constantes do art.
995, do CPC, a interposição de agravo contra decisão que
não admite recurso especial não impede o início da fase de
cumprimento provisório de sentença. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio de
Urbanização Santa Petronila contra a r. decisão proferida nos autos da fase de
cumprimento provisório de sentença instaurada por Ecodomus Construtora Eireli
ME, ora agravado, que rejeitou a impugnação.
A propósito, veja-se fl. 42, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/7
Diz o agravante que foi condenado em primeiro grau de jurisdição ao
pagamento da quantia de R$375.987,86, com as atualizações de praxe.
Outrossim, a r. decisão foi confirmada por este C. Tribunal (fl. 04).
Consigna que deduziu embargos de declaração contra o v. aresto,
questionando o termo a quo de incidência dos juros de mora.
Com efeito, posto que a seu ver, os juros de mora devem ser computados
a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no processo de conhecimento e
não da citação (fl. 04).
Prossegue dizendo que “neste ínterim, a Agravada deu início ao
Cumprimento Provisório de Sentença, objetivando o recebimento da quantia de
R$980.607,70 (novecentos e oitenta mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos),
atualizada até janeiro de 2020, com incidência de juros moratórios a partir da
citação” (fl. 04).
Destarte, apresentou impugnação, arguindo excesso de execução, o que
foi rejeitado pelo d. Juízo a quo, “sob o entendimento de que não há notícias de
oposição de Embargos de Declaração contra o v. acórdão nos autos principais e
que os cálculos foram apresentados de acordo com a r. sentença.” (fl. 04).
Sucede, porém, que deduziu, sim, embargos de declaração contra o v.
acordão proferido por esta C. Câmara (fls. 07).
Acrescenta que “se não podia aceitar a obra em razão dos vícios
comprovados no decorrer do processo, também não pode ser considerada em mora,
senão a partir da decisão definitiva neste processo. Sendo assim, não há que se
falar em incidência de juros moratórios em data anterior a do trânsito em julgado
do v. acórdão” (sic fls. 09).
Adiante insiste que não há como argumentar que “a recente rejeição dos
Embargos Declaratórios afastaria a pretensão do presente Agravo, notadamente
porque o termo inicial dos juros moratórios serão objeto de apelo especial ao C.
Superior Tribunal de Justiça” (sic fls. 10).
Finaliza, batendo-se pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao
Pretende, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, para acolher a impugnação e determinar “a incidência de juros
moratórios apenas a partir do trânsito em julgado do v. acórdão” (fls. 10/11).
Recurso tempestivo (fl.43, autos de origem) e preparado (fls. 18/20).
Recebidos os autos, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso foi denegado (fls. 81/84).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/7
Oposição ao julgamento virtual a fls. 89; 111.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 91/106,
insistindo no desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, releva
anotar que este recurso é o primeiro de uma série de agravos de instrumento
interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem.
Com efeito, desde o início da fase de cumprimento provisório de
sentença, em 08/01/2020, já foram interpostos cinco recursos de agravo de
instrumento.
A propósito, veja-se:
a) 2052566-91.2020.8.26.0000, distribuído em 18/03/2020;
b) 2080045-59.2020.8.26.0000, distribuído em 28/04/2020;
c) 2114492-73.2020.8.26.0000, distribuído em 27/05/2020;
d) 2140844-68.2020.8.26.0000, distribuído em 22/06/2020;
e) 2210715-88.2020.8.26.0000, distribuído em 01/09/2020.
Ressalto, por oportuno, que os agravos elencados nas alíneas “a”, “b”,
“c” e “d” estão sendo julgados na mesma data.
2) Adentrando ao mérito, observo que a ação ajuizada por Ecodomus
Construtora Ltda. ME. em face de Consórcio de Urbanização Santa Petrolina foi
julgada procedente, nos seguintes termos:
“Isto posto julgo procedente a ação na forma do artigo 487, inciso I do
CPC, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 375.987,86, atualizado pela
tabela judicial desde o ajuizamento da ação e com juros de 1% ao mês a partir da
citação. Arcará a ré ainda com pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixado em 10 do valor da condenação. Mantido o
valor da causa para fins recursais” (fls. 07/09, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede recursal, como se vê do v. acórdão de
fls. 12/33 dos autos de origem, julgado por esta C. 29a Câmara de Direito Privado,
sob voto de minha relatoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/7
A propósito, confira-se a ementa:
“Ação de indenização por danos materiais julgada procedente

Apelação Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de impugnação da
decisão de fls. 610, que fez precluir as questões que foram, ou deveriam ser,
decididas no saneador, dentre elas, a necessidade ou não de complementação da
prova documental Configurada a preclusão, não há que se falar em realização de
nova perícia à luz dos documentos trazidos pela ré a posteriori Inocorrência de
nulidade por ausência de manifestação da parte contrária sobre o laudo pericial
produzido em ação cautelar, posto que houve por parte da autora efetivo exercício
do contraditório e ampla defesa. Além disso, a perícia foi produzida nos autos da
ação cautelar em que foi parte. No mais, de rigor anotar que à luz do princípio pas
de nullité sans grief, não pode a ré/apelante alegar prejuízo, na medida em que
eventual inobservância do art. 437, §1o do então vigente CPC/2015 teria o condão
de prejudicar apenas os interesses da parte contrária (autora). Nulidade por
inobservância do art. 466, §2o, CPC/2015 Inocorrência Diligência que não
passou de encontro marcado pelo representante legal da requerente para a entrega
de documentos solicitados pelo próprio perito. Em outras palavras, não houve
exame, vistoria ou de diligência para análise do objeto da prova, mas mera
interação protocolar de entrega de documentos. Com efeito, era prescindível a
presença da parte contrária, que teve o direito ao contraditório e ampla defesa
resguardado com a apresentação do laudo pericial e dos documentos considerados
na análise do d. perito. Mérito Conjunto probatório (prova oral, pericial e
documental) que não deixa dúvida acerca do fato de que a autora firmou contrato
de empreitada mista com a ré, para a construção de um clube. De fato, não
podendo passar sem observação que o representante legal da autora, em seu
depoimento pessoal, afasta qualquer dúvida a respeito. Tratando-se, portanto, de
contrato de empreitada mista, forçoso concluir que a empreiteira autora está
vinculada a obrigação de resultado. Empreiteira autora que cumpriu com sua parte
na avença ao executar e entregar a obra contratada em condições de uso Exceção
de contrato não cumprido Inaplicabilidade Inteligência do art. 476, do CC
Laudo pericial de engenharia e contabilidade que apontam para a existência de
crédito em favor da autora. Porém, em observância ao princípio da adstrição e
congruência, e no escopo de se evitar julgamento extra petita, era mesmo de rigor a
condenação da ré ao pagamento da quantia pretendida na inicial, inferior àquela
apurada em perícia Sentença mantida - Recurso improvido” (TJSP; Apelação
Cível 1101165-16.2013.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
O v. acordão foi mantido em sede de embargos declaratórios, como
indicado por este relator, quando do recebimento do presente recurso de agravo de
instrumento (fls.81/84).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/7
A despeito da inexistência do trânsito em julgado, a agravada (vencedora
na ação de conhecimento) iniciou a fase de cumprimento provisório de sentença.
Intimada ao pagamento da dívida, a executada apresentou impugnação à
fase de cumprimento de sentença, como se vê a fls. 36/40, autos de origem.
Contudo, a impugnação foi rejeitada, como se vê a fls. 42, nos seguintes
termos:
"Vistos.
Fls. 36/40: rejeito, de plano, a impugnação ao cumprimento de
sentença.
De início, observo que, ao contrário do que sustenta o impugnante, não
há notícia de oposição de embargos de declaração em face do acórdão nos autos
principais.
Ademais, o cálculo apresentado a fls. 02 foi realizado nos moldes
previstos na sentença (fls. 09/11), que expressamente condenou a impugnante ao
pagamento de R$ 375.987,86 atualizado pela Tabela Prática desde o ajuizamento e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Isso porque reconhecida a
responsabilidade civil contratual da impugnante, nos termos do art. 405 do Código
Civil.
Observo, ainda, que a impugnante não recorreu em relação ao termo
inicial dos juros de mora nos autos principais.
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo
de 05 (cinco) dias. Na inércia, aguarde-se notícia do trânsito em julgado da
sentença em arquivo. Intime-se." (fls. 42, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
E, com a máxima vênia, o inconformismo não prospera.
De fato, muito embora a matéria relativa à incidência de juros
moratórios seja de ordem pública, in casu, restou configurada a preclusão acerca da
questão.
Realmente, tendo em vista que o tema já foi objeto de deliberação na
fase de conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na procedência da demanda,
como se vê do teor da parte dispositiva da r. sentença, mantida em sede recursal.
Logo, forçoso convir que a pretensão deduzida neste recurso é
inadmissível, posto que fere a estabilidade da decisão proferida por esta C. Câmara
e, via de consequência, a segurança jurídica que dela advém.
Portanto, tendo sido definido na fase de conhecimento que os juros
moratórios serão computados a partir da citação, tal deliberação deve ser observada,
por óbvio, na fase de cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052566-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/7
De fato, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença não é a
via processual adequada para que a agravante se insurja acerca do termo a quo dos
juros de mora adotado na fase de conhecimento.
Com efeito, eventual irresignação contra o quanto deliberado no v.
aresto, proferido na fase de conhecimento, deve ser deduzida pelo recurso cabível.
No mais, observo que a planilha de cálculo apresentada pela exequente,
à fl. 02, dos autos de origem, incidiu juros moratórios desde a citação, tal qual
definido no título judicial.
Destarte, descabida a arguição de excesso de execução.
Por fim, consigno, que o fato do v. acórdão proferido por esta C. Câmara
não ter transitado em julgado, não socorre a agravante.
Com efeito, o Recurso Especial então interposto pela executada já não
foi admitido, o que ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial, ainda
pendente de julgamento (AREsp no 1725107 / SP (2020/0165817-7).
Consoante ditames do dispositivo contido no art. 995, do CPC, a
interposição de agravo contra decisão que não admite recurso especial não impede o
início da fase de cumprimento provisório de sentença.
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator